Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ERRO NO SISTEMA DE CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS (SISLANCA). DESCONTO DE 95%. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, nos autos de ação declaratória cumulada com anulatória de ato administrativo e repetitória de indébito ajuizada em face do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o desconto de 50% sobre os débitos classificados sob o código 6186 (multas aplicadas pelo DF-Legal) no âmbito do REFIS-DF 2021, indeferindo, contudo, a aplicação do desconto de 95%, sob o fundamento de que a adesão foi realizada em 120 parcelas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) definir se a adesão em 120 parcelas decorreu de erro administrativo no sistema de consolidação de débitos (SISLANCA), que impediu a opção pela modalidade de até cinco parcelas com desconto de 95%; e (ii) verificar se é cabível a aplicação desse desconto também sobre valores registrados indevidamente como “principal”, mas que, na realidade, correspondem a multas punitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos constantes dos autos demonstram que a impossibilidade de adesão ao parcelamento mais vantajoso decorreu de erro sistêmico reconhecido pela própria Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que, em despacho administrativo (Mandado de Segurança no 0726334-92.2022.8.07.0000), admitiu o lançamento incorreto de multas punitivas no campo “principal”, o que impediu a aplicação do desconto de 95% previsto na alínea “g” do inciso II do art. 4o da Lei Complementar no 996/2021.
4. O reconhecimento administrativo do vício demonstra que o equívoco na parametrização do sistema SISLANCA não pode ser imputado à contribuinte, que agiu de boa-fé ao aderir ao programa dentro do prazo legal. Assim, impõe-se a revisão do parcelamento, para assegurar-lhe o enquadramento na faixa de desconto correspondente às multas e juros, nos termos da legislação vigente.
5. A Lei Complementar no 996/2021 e o Decreto no 42.902/2022 não restringem o benefício às multas moratórias, abrangendo genericamente “juros e multas, inclusive as de caráter moratório”. Apenas as parcelas relativas à Taxa de Execução de Obras (TEO), de natureza tributária, devem ser excluídas do recálculo, conforme reconhecido nos autos administrativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O reconhecimento administrativo de erro na classificação de débitos no sistema de consolidação (SISLANCA), que impede a correta fruição dos descontos previstos no REFIS-DF 2021, autoriza o reenquadramento da dívida nas faixas correspondentes, com aplicação do percentual de 95% sobre multas e juros, ressalvados os débitos principais de natureza tributária.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 996/2021, art. 4o, II, “g”; Decreto no 42.902/2022; CF/1988, art. 37, caput.